Tribunal: STF
Processo: ARE 958311
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no âmbito de processo administrativo. Impossibilidade. 3. Omissão, contradição, obscuridade e erro material não configurados. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 5. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária.